Tribunal: STF
Processo: RE 284950
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Incorporação de empresas públicas. Alteração de regime previdenciário. Confronto de lei e decreto regulamentador. Questão a demandar análise de normas infraconstitucionais e dos fatos e provas dos autos.



    1. A questão referente à alteração do regime previdenciário de servidores de empresas públicas, no caso de ocorrer sua incorporação, está sujeita ao plano infraconstitucional.



    2. Eventual ofensa constitucional seria, destarte, meramente reflexa.



    3. Agravo regimental não provido.